Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1003243-20.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravados: Nilton Sell e Outra
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de fazer no 1055523-73.2020.8.11.0041 ajuizada por Nilton Sell e Lia Steffen Sell que, deferiu em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que, o Estado de Mato Grosso promova a continuidade da análise de validação das informações declaradas pelas partes requerentes no CAR-MT72460/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Sanga Clara, localizado no Município de Brasnorte (MT), independentemente da causa impeditiva descrita no art. 29, inciso III (sobreposições de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas), do Decreto Estadual n. 1.031/2017, ainda que esse dever ocasione a necessidade da análise do referido cadastro pelo órgão ambiental estadual em razão de impossibilidade técnica do sistema (SIMCAR), sem prejuízo da apresentação de novos documentos ao órgão ambiental estadual e/ou a retificação daqueles já apresentados pelas partes requerentes, bem assim a solução de pendência (s) porventura constatada (s).
Aduz, em síntese, que, os Agravados ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência em face do Estado de Mato Grosso sustentando que, a parcial sobreposição da referida propriedade rural à Terra Indígena Menkü não é causa impeditiva para a continuidade da validação do cadastro ambiental rural, nos termos do art. 29, III, § 2o, do Decreto n. 1.031/2017.
Destaca a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, estão ausentes os pressupostos necessários para a concessão de liminar, por não ter sido demonstrada a probabilidade do direito apta para afastar a presunção de legitimidade e veracidade que gozam o ato administrativo.
Assevera que, o art. 29, §2o, do Decreto no 1.031/2017 determina que a sobreposição de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas será fato impeditivo para a validação das informações declaradas no CAR.
Ressalta que, a Terra Indígena Menkü se encontra parcialmente regularizada – fase esta posterior à interdição e declaração –, conforme informações constantes no site da Fundação Nacional do Índio.
Afirma que, não tendo os Agravados colacionado provas robustas e capazes de demonstrar que o imóvel rural não se encontra sobreposto à fração da Terra Indígena Menkü que se encontra atualmente regularizada, deve prevalecer o parecer técnico impugnado, especialmente porque, o mapa apresentado no id. 44426993 veio desacompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica.
Argumenta, também, que em sede da Ação Civil Pública n. 1007376-21.2020.4.01.3600 proposta pelo MPF em face da FUNAI e do INCRA perante a Justiça Federal, foi deferido o pedido de liminar, para determinar que a FUNAI mantenha e/ou inclua no SIGEF e SICAR, bem como considere na emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites e, ainda, que o INCRA leve em consideração no procedimento de análise de sobreposição realizada pelos servidores credenciados no SIGEF, além das terras indígenas homologadas, terras dominiais indígenas plenamente regularizadas e reservas indígenas, as Terras Indígenas do Estado de Mato Grosso em processo de demarcação.
Pontua que, o órgão ambiental apenas deu cumprimento ao ato normativo respectivo, amparado, inclusive, no princípio da precaução, ante a possível sobreposição da área que os requerentes pretendem explorar com a terra indígena em questão, situação que não obsta, após a complementação pelo interessado, que o órgão acolha as justificativas apresentadas, conforme análise técnica do órgão ambiental e mérito do ato administrativo.
Argui, ainda, que ao contrário do que afirmaram os Agravantes, não houve um indeferimento definitivo do CAR, sendo que as informações prestadas por intermédio do Ofício 059/2021/GAB/SEMA-MT, demonstram que o Cadastro foi analisado pela equipe técnica e remetida notificação ao interessado para o cumprimento de pendências e apresentação de justificativas, a fim de permitir o prosseguimento da análise técnica e em razão do não cumprimento das pendências no prazo estabelecido de 90 dias, o cadastro foi suspenso, nos termos dos arts. 50 e 55 do Decreto 1.031/2017.
Por fim, destacou que, não pode ser admitida a discussão do mérito da exigência em questão, porque tal mister compete ao órgão emissor do ato, especialmente porque os atos administrativos são revestidos de atributos que só podem ser desconstituídos quando praticados em flagrante ilegalidade, o que entende não ter sido demonstrado nos autos.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.
O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos elencados nos incisos I e II, do caput, do artigo 1.017 do CPC, consignando tratar-se de processo eletrônico.
Certificou-se no ID n. 77795491 a dispensa de recolhimento do preparo recursal, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ao deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, o Magistrado Singular consignou que, vê-se do mapa de localização elaborado pelo Engenheiro Florestal Luciano Jorge da Cunha Viana, responsável técnico da Fazenda Sanga Clara, que há sobreposição de 3.726,55 hectares em relação à área da Terra Indígena Menkü (Id. 44426993), o que corresponde a 36,61% do total da área do imóvel rural pertencente às partes requerentes.
Ressaltou, também que, uma análise sumária, própria dessa fase processual, conclui-se que a existência de sobreposição de parte do imóvel rural – 36,61% do seu total – com área considerada terra indígena tem prejudicado a continuidade da validação das informações declaradas no CAR-MT72460/2017 pelas partes requerentes, por consequência lógica, inviabilizado o uso e a exploração econômica da totalidade da propriedade nele descrita, inclusive da parte que não apresenta sobreposição à área considerada terra indígena – 63,39% do seu total –, infringindo, inclusive, princípios e direitos individuais fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; direito de propriedade e uso dela de forma que atenda a sua função social), na medida em que o cadastro ambiental rural é requisito indispensável para o exercício regular da atividade rural (pecuária e agricultura) a qual se destina (Lei Federal n. 12.651/2012, art. 29).
Destacou, que, em consulta ao sítio eletrônico da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) na presente data, verifiquei que o procedimento de demarcação da área da Terra Indígena Menkü, pertencente à etnia Myky, encontra-se na fase “ Delimitada” – terras que tiveram os estudos aprovados pela Presidência da FUNAI, com a sua conclusão publicada no Diário Oficial da União e do Estado, e que se encontram na fase do contraditório administrativo ou em análise pelo Ministério da Justiça, para decisão acerca da expedição de Portaria Declaratória da posse tradicional indígena
Asseverou, ainda, que, a causa impeditiva para a continuidade da validação das informações declaradas no CAR, mormente à relacionada a sobreposições de imóveis rurais com terras indígenas, abrange apenas as terras indígenas interditadas – áreas com restrições de uso e ingresso de terceiros, para a proteção de povos indígenas isolados – ou declaradas – terras indígenas que obtiveram a expedição da Portaria Declaratória pelo Ministro da Justiça e estão autorizadas para serem demarcadas fisicamente, com a materialização dos marcos georreferenciamento –, conforme estabelece o art. 29, inciso III, do Decreto Estadual n. 1.031/2017.
Ressaltou, também, que, o Decreto Estadual n. 1.031/2017 ressalva à aplicação de tal causa impeditiva – sobreposições de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas – para a continuidade da validação das informações declaradas no CAR no caso de decisão judicial ou apresentação de mídia digital do georreferenciamento, com certificação e averbação à margem da matrícula imobiliária efetivada após o ato de declaração da TI, conforme preleciona o §2o do seu art. 29, acima transcrito, não sendo ela, portanto, barreira instransponível para a análise conclusiva do CAR-MT72460/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Sanga Clara, localizado no Município de Brasnorte (MT).
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, porquanto, in casu, observa-se do Parecer Técnico de Análise do CAR colacionado no ID n. 77729482 – autos de origem que, a suspensão da análise do Cadastro Ambiental Rural foi devidamente justificada pelo órgão ambiental Estadual, em razão de ter sido detectado, que a propriedade dos ora Agravados estaria inserida na área da terra indígena Menku II.
De acordo com os artigos 17 e 29, III, § 2° Decreto Estadual n. 1.031/2015:
Art. 17. Será indeferida a inscrição no CAR, quando não justificada a sobreposição total da geometria do imóvel rural com terras indígenas demarcadas.
[...]
Art. 29. Durante a análise das informações declaradas no CAR poderão ser constatadas as seguintes sobreposições:
[...]
III- de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas;
[...]
§2o A sobreposição referida no inciso III deste artigo será causa impeditiva para continuidade de validação das informações declaradas no CAR, exceto por decisão judicial ou apresentação de mídia digital de georreferenciamento, com certificação e averbação à margem da matrícula imobiliária efetivada após ato de declaração da TI.
Por sua vez, os artigos 11, 22 e 32 da Lei Complementar n. 592/2017, estabelecem que:
Art. 11 Detectada a sobreposição no SIMCAR de geometrias de
imóveis rurais com outros imóveis já cadastrados, terras indígenas ou unidades de conservação, esses perímetros serão identificados eletronicamente.
§ 1o Havendo sobreposição total da geometria do imóvel em áreas interditadas ou declaradas em processo de demarcação de terra indígena, deverá ser apresentada justificativa, sob pena de
impedimento automático da inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR.
§ 2o Nos casos de sobreposição, a inscrição no CAR será cancelada quando identificada a inexistência física do imóvel rural no local informado pelo requerente ou responsável técnico.
[...]
Art. 22 Os casos de sobreposição de propriedades e posses rurais
na base de dados geoespaciais do órgão ambiental estadual serão
solucionados pelos seguintes critérios de desempate, em ordem de relevância:
I - decisão judicial, liminar ou de mérito;
II - matrícula do imóvel rural, com averbação do memorial descritivo georreferenciado e devidamente certificado pelo INCRA;
III - matrícula do imóvel rural e memorial descritivo georreferenciado devidamente certificado pelo INCRA;
IV - matrícula do imóvel;
V - declaração pública consensual de divisa.
[...]
Art. 32 Serão indeferidos os projetos de licenciamento ambiental, cujo polígono da atividade ou empreendimento incida fora do perímetro do imóvel cadastrado, em áreas sobrepostas na base do SIMCAR, Terra Indígena interditada ou demarcada e Unidade de Conservação de domínio público.
Parágrafo único Será indeferido, de plano, o projeto de licenciamento ambiental que não atender ao termo de referência emitido pelo órgão ambiental.
Nesse aspecto, entendo, a priori, que não há como se aferir de plano, sem maior instrução probatória, que o imóvel rural de propriedade dos Agravados não se encontra sobreposto à fração da Terra Indígena Menkü que se encontra atualmente regularizada, porquanto além de o mapa de localização produzido unilateralmente pelos Agravados ter sido subscrito por Responsável Técnico com a devida apresentação de ART (ID n. 44426993-autos de origem), tal documento não é capaz, por si só, de afastar as conclusões obtidas no parecer técnico elaborado pelos agentes do órgão ambiental acerca da sobreposição de terras da propriedade rural particular em relação à terra ocupada por indígenas, uma vez que o ato administrativo questionado, goza de presunção de legitimidade e de legalidade, razão pela qual, se torna temerária a determinação de continuidade da análise de validação das informações declaradas pelas partes requerentes no CAR-MT72460/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Sanga Clara, localizado no Município de Brasnorte (MT), independentemente da causa impeditiva descrita no art. 29, inciso III (sobreposições de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas), em sede de antecipação de tutela.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO REALIZADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS. IBAMA. EMBARGO DE AREA. DESMATAMENTO SEM LICENÇA DA AUTORIDADE COMEPETENTE. LIMPEZA DE PASTAGEM. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL. AREA ANTROPIZADA. CÓDIGO FLORESTAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. DESPROVIMENTO AGRAVO. 1. É irrelevante para a análise da prescrição se houve desmatamento prévio, há vários anos, da área autuada, eis que a recorrente está sendo responsabilizada pelos fatos atuais, em decorrência de degradação que ocorria no momento da fiscalização pelos agentes ambientais. Não houve inércia da Administração na apuração da infração. A constatação da existência ou não de vegetação nativa, para fins de caracterização da infração imputada, tem a ver com o próprio mérito da inconformidade recursal apresentada nesta demanda. Preliminar afastada. 2. Na hipótese dos autos, não ficou demonstrado que se tratava de mera limpeza de pastagem, a qual bastaria para tanto laudo técnico, nos termos da legislação ambiental estadual do Mato Grosso. Elementos probatórios em contrário atestam a realização de desmatamento de vegetação nativa, já regenerada. 3. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) é apenas um registro, por meio eletrônico, dos imóveis rurais junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), para fins de controle e monitoramento. O CAR tem efeito meramente declaratório, que atesta a situação atual do imóvel, de maneira que não se constitui em prova da posse ou propriedade, muito menos como autorização para desmatamento ou exploração florestal, para os quais é exigida a Licença Ambiental Única, nos termos da legislação de regência. 4. Dada a aparente legalidade da autuação promovida pela autarquia ambiental, ao constatar o descumprimento das normas ambientais pela recorrente, em sede deste agravo - que não prescindirá da dilação probatória necessária a se afastar a presunção típica de veracidade e legitimidade destinada aos atos administrativos ora em discussão-, os embargos da área autuada, com sua consequente interdição, devem persistir, na medida em que não se tem a certeza da cessação do risco que essa medida acautelatória buscou coibir: a necessidade de se resguardar o meio ambiente da continuidade da infração ambiental, e possibilitar sua regeneração. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TRF-1 - AI: 00270588520154010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 03/07/2017). [Destaquei]
Ressalto, outrossim, que havendo controvérsia acerca da efetiva localização da propriedade particular objeto de sobreposição em área indígena, especialmente porque perante a FUNAI existem 02 (dois) registros de processo de demarcação de Terras Indígenas Menku, localizadas no Município de Brasnorte, sendo que em um deles, relativo à superfície de 47.094,8647 hectares, a fase atual é de regularizada e no outro, de 146.398,000 hectares, a fase é de delimitação, se mostra prudente aguardar a instrução processual, com a correspondente produção de provas, com eventual realização de perícia, sob o crivo do contraditório.
Como se sabe, dependendo a questão de dilação probatória, inviável a concessão da antecipação de tutela.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS AUSENTES - EXPEDIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COLHEITA E COMERCIALIZAÇÃO DE FLORESTA PLANTADA - REQUISITOS DO ART. 6o, § 1o, I DA RESOLUÇÃO CONJUNTA IEF/SEMAD No 1.906/13 - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE LEGÍTIMA DO IMÓVEL - CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSE DO BEM - INCERTEZA SOBRE A ÁREA SER DE RESERVA LEGAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Para a concessão de tutela provisória, é necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2- O art. 6o, § 1o, I da Resolução Conjunta IEF/SEMAD no 1.906/13, estabelece como um dos requisitos para a expedição da Declaração de Colheita e Floresta Plantada, a comprovação da propriedade ou da posse legítima do bem. 3- No caso dos autos, constato que há incerteza acerca da posse legítima do imóvel, inclusive há ação judicial que discute a reintegração de posse da área em questão, e há incerteza sobre a área ser de Reserva Legal, de modo que o feito necessita de instrução probatória, fato que enseja o indeferimento da medida liminar. 4- Não havendo lastro probatório suficiente à comprovação dos seus requisitos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar. 5- Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000190893792001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 12/12/2019). [Destaquei]
Ressalto, outrossim, a caracterização do periculum in mora inverso, sobretudo pela necessidade de se garantir com absoluta prioridade os direitos dos povos indígenas, de forma que, não sendo sobrestada a decisão agravada corre-se o risco de tornar irreversível aos índios seu retorno à terra que lhe é de direito.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso pelo órgão colegiado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora